Tribunal: STJ
Processo: 0104002-97.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939006 - PR
(2025/0179076-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JOÃO ALEXANDRE DE ABREU
ADVOGADOS
: JUAREZ BORTOLI - PR016371
IRINEU PALMA PEREIRA - PR016236
AMÉLIA YOSHIKO HANAI BORTOLI - PR057036
GIOVANNA AZEVEDO PEREIRA - PR105271
EMBARGADO
: SERGIO CAMPOS
ADVOGADA
: MARIA EULALIA DE SOUZA CECILIO - SP080870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso
especial interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do CPC.
art. 1.022
3. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e
rejeitadas na decisão embargada, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
III . Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54862953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bc17109c-27c7-4c18-8a84-6a26eb163d8c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54862953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bc17109c-27c7-4c18-8a84-6a26eb163d8c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939006 - PR (2025
/0179076-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JOÃO ALEXANDRE DE ABREU
ADVOGADOS
: JUAREZ BORTOLI - PR016371

IRINEU PALMA PEREIRA - PR016236

AMÉLIA YOSHIKO HANAI BORTOLI - PR057036

GIOVANNA AZEVEDO PEREIRA - PR105271
EMBARGADO
: SERGIO CAMPOS
ADVOGADA
: MARIA EULALIA DE SOUZA CECILIO - SP080870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do CPC.
art. 1.022
3. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e
rejeitadas na decisão embargada, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
III . Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA53734277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:01
Código de Controle do Documento: 45a5c65e-b7e1-47da-b37d-88bc5584d654

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 287-299) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 280):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
A
ENUNCIADO
DE
SÚMULA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.
518
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a recurso.
II. Razões de decidir
2. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de alegação
de ofensa a súmula, que não se caracteriza como lei federal, conforme
estabelecido no
III, "a" da Constituição Federal.
art. 105,
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando
que seu recurso especial não se fundamentou na divergência entre o acórdão e a
Súmula, mas sim na divergência entre o acórdão estadual e outras decisões colegiadas
de tribunais diversos, ressaltando que tais aspectos não foram devidamente analisados.
Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja
suprido o vício apontado.
Impugnação não apresentada (fl. 304).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do
o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
CPC/2015,
Dessa forma, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente interposto,
repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fl. 284):
Documento eletrônico VDA53734277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:01
Código de Controle do Documento: 45a5c65e-b7e1-47da-b37d-88bc5584d654

Conforme destacado na decisão agravada, não é cabível recurso especial para
alegar violação a enunciado de súmula.
Ademais, o Tribunal de origem não enfrentou a controvérsia sob a ótica
pretendida pela agravante, motivo pelo qual resta igualmente prejudicada a
análise da divergência jurisprudencial. Nesse contexto, é inafastável a
aplicação das Súmulas n. 518 do STJ e n. 282 e 356 do STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos nos
e 1.022 do CPC.
art. 489
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53734277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:01
Código de Controle do Documento: 45a5c65e-b7e1-47da-b37d-88bc5584d654

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.939.006 / PR
Número Registro: 2025/0179076-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00203719020258160000 00307844320218160182 01040029720238160000 1040029720238160000
203719020258160000 20371902025816000000307844320218160182 307844320218160182
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOÃO ALEXANDRE DE ABREU
ADVOGADOS : JUAREZ BORTOLI - PR016371
IRINEU PALMA PEREIRA - PR016236
AMÉLIA YOSHIKO HANAI BORTOLI - PR057036
GIOVANNA AZEVEDO PEREIRA - PR105271
AGRAVADO
: SERGIO CAMPOS
ADVOGADA
: MARIA EULALIA DE SOUZA CECILIO - SP080870
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOÃO ALEXANDRE DE ABREU
ADVOGADOS
: JUAREZ BORTOLI - PR016371
IRINEU PALMA PEREIRA - PR016236
AMÉLIA YOSHIKO HANAI BORTOLI - PR057036
GIOVANNA AZEVEDO PEREIRA - PR105271
Documento eletrônico VDA54847840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:51
Código de Controle do Documento: fc726cfa-f213-4a02-8627-5a3f9fae8edd

EMBARGADO : SERGIO CAMPOS
ADVOGADA
: MARIA EULALIA DE SOUZA CECILIO - SP080870
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:51
Código de Controle do Documento: fc726cfa-f213-4a02-8627-5a3f9fae8edd